Tribunal: TJPA
Processo: 0809720-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809720-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M. G. A. DE ARAUJO COMERCIO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0809720-20.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TOMÉ -AÇÚ

AGRAVANTE: M. G. A. DE ARAUJO COMERCIO

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DADOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da justiça gratuita em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por microempresa que alegava hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante apresentou elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da jurisprudência do STJ, da Súmula nº 6 do TJPA e do princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da incapacidade de arcar com os custos do processo, não sendo suficiente a simples alegação de inatividade ou baixa no CNPJ.

4. A agravante omitiu documentos essenciais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e balancetes fiscais, mesmo após expressa intimação judicial.

5. Existência de indícios de capacidade financeira, como aquisição de veículos de alto valor e ativo patrimonial superior a R$ 1 milhão, contradiz a alegada hipossuficiência.

6. A posterior baixa do CNPJ após o indeferimento do benefício não altera a realidade fática comprovada nos autos.

7. Ausente prova inequívoca de incapacidade financeira, correta a manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental e objetiva da hipossuficiência econômica."

2. "A omissão de documentos e a existência de elementos indicativos de capacidade financeira inviabilizam a concessão da assistência judiciária gratuita."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por M. G. A. DE ARAUJO COMERCIO, em face da decisão monocrática de ID nº 28856847, que manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau que indeferiu o pleito de Gratuidade de Judiciária.

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Recorrente alega insuficiência de recursos, afirmando ausência de atividade econômica e baixa da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula nº 6 do TJPA.

4. Recorrente não apresentou documentos solicitados, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, além de haver registro de aquisição de veículos de alto valor e contratação de advogado particular.

5. A baixa no CNPJ ocorreu apenas após o indeferimento do benefício na origem, o que enfraquece o argumento de inatividade econômica.

6. A omissão de dados e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência justificam a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de efetiva demonstração de hipossuficiência, não sendo suficiente a simples alegação de inatividade ou dificuldades financeiras.

2. A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira e a existência de elementos que indicam capacidade contributiva justificam o indeferimento da gratuidade de justiça.

J U L GA M E N T O M O N O C R Á T I C O

RELATORIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. G. A. DE ARAUJO COMERCIO, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 26846826, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açú, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, processo nº 0803191-33.2024.8.14.0060, proposta pela Agravante em desfavor da Agravada.

Em breve síntese, nas razões recursais de Id. 26846819, a Agravantes afirma que não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que consegue com suas vendas, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas. Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça requerida.

Recebidos os autos neste Juízo ad quem, foi determinado no id. 27248805, que a recorrente providenciasse a juntada das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 03 meses de todas as contas vinculadas ao CNPJ do requerente; balancetes; e outros documentos que possibilitem seu exame.

Petição de id. 27993941 onde a recorrente alega que é uma mera Microempresa com situação baixada, sem qualquer atividade econômica ou rendimento, que enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a decidi-lo monocraticamente, a teor do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma do interlocutório objurgado que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária pleiteada pela autora ante a existência de indícios da capacidade econômica da ora Agravante a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que a declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte
contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Não se perca de vista que foi oportunizado à recorrente, nesta instância recursal, para que comprovasse a hipossuficiência e não o fez, além de haver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida, à vista da aquisição de quatro veículos nos valores de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), R$ 90.000,00 (noventa mil reais), R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e, R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), além da não apresentação da declaração do imposto de renda e dos balancetes fiscais e contábeis, o que inviabiliza a demonstração do patrimônio da empresa demandante, bem como, ainda, por estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência.

Outrossim, verifico que a Agravante além de ter omitido do Juízo a sua declaração de imposto de renda e a movimentação bancária nas contas de sua titularidade, só providenciou a baixa da inscrição no CNPJ na data de 08/06/2025 (id. 27993942), ou seja, após o indeferimento da gratuidade de Justiça pelo Juízo de Origem.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem apresentou a sua declaração de imposto de renda, bem como, sequer apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade.

Assim, ante a omissão de informações importantes acerca de sua situação financeira e não havendo informações precisas acerca dos rendimentos auferidos pela recorrente, além de também está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, podendo haver o parcelamento das custas até mesmo via cartão de crédito, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

Além disso, consta ainda na decisão agravada, a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da causa, com a partilha do patrimônio Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que os Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE DA AGRAVANTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 481 DO STJ. SÚMULA 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, ?A?, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Conforme Enunciado n.º 481 da Súmula do STJ, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita para a pessoa jurídica, desde que haja a demonstração de impossibilidade da parte requerente em arcar com os encargos processuais, situação não evidenciada nos presentes autos; 2. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência

econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referindo benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA; 3. No caso em análise, as provas constantes nos autos não indicam a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento das custas processuais, o que impede a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - AI: 00087997520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela Agravante, com omissões de informações ao Juízo e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia à recorrente a demonstração clara e precisa de sua situação econômico-financeira o que também não o fez, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR- AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO PARA MANTER O INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 29030795), onde alega em apertada síntese que é uma mera MICROEMPRESA COM SITUAÇÃO BAIXADA sem qualquer atividade econômica ou rendimento, que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que não possui atualmente meios financeiros para arcar com as custas processuais, fato este que inviabiliza o recolhimento exigido, sob pena de cerceamento de seu direito de acesso à justiça.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 29642383, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

No caso em tela, conforme ressaltado na decisão agravada, foi oportunizado à recorrente, para que comprovasse a hipossuficiência e não o fez. Além disso, a Agravante omitiu do Juízo a sua declaração de imposto de renda e a movimentação bancária nas contas de sua titularidade, bem como, só providenciou a baixa da inscrição no CNPJ na data de 08/06/2025 (id. 27993942), ou seja, após o indeferimento da gratuidade de Justiça pelo Juízo de Origem (id. 28856847 - Pág. 3).

In casu, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada.

Não bastasse isso, consta do Balanço Patrimonial da empresa realizado em 31/12/2020, o valor de R$ 1.356.993,74 como ativo da Agravante (id. 29642383 - Pág. 3), bem como, verifico ainda que a requerente adquiriu quatro veículos nos valores de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), R$ 90.000,00 (noventa mil reais), R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e, R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), o que contradiz a sua alegada situação de hipossuficiência financeira.

Além disso, a Agravante mesmo após intimada por este Juízo, preferiu não apresentar as cópias dos balancetes fiscais e contábeis da empresa e a sua declaração de imposto de renda, os quais poderiam facilmente comprovar a atual situação financeira do recorrente (pessoa física e jurídica).

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 20/10/2025